Tribunal: STF
Processo: HC 236805
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESDRAS REIS contra a decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu seu recurso especial fundado no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal.



    A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer ministerial acostado às e-STJ fls. 537/544, in verbis: 



    Trata-se de agravo interposto em favor de ESDRAS REIS contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o Recurso Especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal.



    Dos fatos Consta dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, eis que, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 14h, na Avenida Conselheiro Carrão, altura do nº 2.166, Bairro do Carrão, em São Paulo, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo uma arma de fogo (revólver), marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, numeração IJ0414, devidamente municiado com 5 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Na sequência, a 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, para reduzir as penas do acusado para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, concedendo-lhe o regime semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 372/379.



    Opostos embargos, estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, do permissivo constitucional, alegando violação ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, da CF, e ao art. 386 e incisos, do CPP, e art. 33, §2º, c, do CP, em que busca a absolvição e, subsidiariamente, afastar os maus antecedentes (e-STJ fls. 409/403).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento em parte ao recurso especial, e, no restante, não admitiu o apelo extremo, conforme decisão de e- STJ fls. 472/474.



    Daí, então, interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls. 477/485).



    Contrarrazões às e-STJ fls. 498/501.



    Ao final, o Parquet opinou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não reúne condições de admissibilidade.



    Com efeito, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência dos óbices contidos nas Súmulas n. 7/STJ e 284/STF. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar suficientemente o fundamento relativo à Súmula n. 7/STJ.



    Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.



    Nessa linha, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera menção genérica à desnecessidade de reexame de fatos e provas, tal como ocorreu na espécie.



    [...]



    Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.” (doc. eletrônico 17).



    Ao final, busca-se:



    “a) que o presente writ seja conhecido e provido a fim de que o Paciente seja absolvido nos termos do artigo 386 e incisos;



    b) Subsidiariamente, seja afastada os maus antecedentes para elevação da pena, em razão do período depurador superior a 5 (cinco) anos, para que a pena seja fixada no mínimo legal, com regime de cumprimento aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, ou ainda, que seja substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do CP, haja visto que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator